Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processo : 0727951-58.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face de decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, no tocante à prescrição, à ilegitimidade passiva e à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, não analisadas na origem, também em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, bem como da impossibilidade de mitigar a taxatividade por não ter sido verificada urgência, no que concerne ao deferimento da produção de prova pericial. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (0717846-93.2019.8.07.0020), superveniente sentença proferida em 21.06.2021 (Id. 95198370), com resolução do mérito, julgando procedente o pedido inicial. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo interno e no agravo de instrumento, outrora não conhecido. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo interno por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator